Tribunal: STF
Processo: RE 1165282
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário, ao fundamento de intempestividade (eDoc 3). 
    A parte agravante procedeu à juntada de documentação comprobatória da tempestividade do apelo constitucional (eDoc 8), razão pela qual reconsidero o decisum precedente. 
    Passo, então, ao exame do extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 1, pp. 225/226):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
    1. A cominação de multa, para o caso de descumprimento de decisão judicial, é lícita e necessária, enquadrando-se o caso nas hipóteses previstas no § 4º, do artigo 461, do Código de Processo Civil.
    2. As astreintes são fixadas em decorrência do seu caráter inibitório e têm como objetivo fazer com que o réu cumpra o seu dever, nos termos determinados pelo magistrado, razão por que, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as particularidades do caso em apreciação, não se mostra possível a sua redução.
    3. Tratando-se de Agravo Regimental que não traz qualquer novo fundamento capaz de ensejar a reforma da decisão impugnada, seu desprovimento é medida que se impõe.”
    Não houve oposição de embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.
    Afirma-se que “o acórdão recorrido contrariou o referido dispositivo constitucional quando deixou de aplicar as regras dos precatórios para pagamento dos débitos da Fazenda Pública na presente demanda” (eDoc 1, p. 260).
    Apresentadas contrarrazões, a Vice-Presidência do TJ/GO admitiu o recurso extraordinário (eDoc 1, pp. 291-292).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Eis o decidido pelo juízo recorrido (eDoc 1, pp. 216-224):
    “[...] considerando a existência de prova robusta nos autos de que o Poder Público, desidiosamente, não cumpre com a obrigação judicialmente imposta, e ainda, considerando a natureza difusa e emergencial da proteção do meio ambiente, resta claro que é possível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para o devimento cumprimento da obrigação de apresentar projeto de recuperação da erosão nas nascentes do Córrego Almeida. 
    Nesse contexto, o valor arbitrado não é exorbitante, sendo certo que eventual redução retirar-lhe-ia o caráter coercitivo. 
    [...]
    Dessa forma, não vislumbrando fato novo trazido pelo recorrente que justifique a reconsideração da decisão proferida, não vejo como acolher a sua pretensão, motivo por que adoto como razões de decidir aquelas já expendidas na decisão monocrática atacada, in verbis:
    [...] Pois bem. Como dito, no recurso em tela, é alvo de apreciação a decisão interlocutória na qual foi determinado a intimação do Município para proceder o pagamento da astreintes, sob pena de penhora.
    Observa-se que a respectiva Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público Estadual com o fim de condenar o Município de Aparecida de Goiânia a apresentar projeto de recuperação da erosão nas nascentes do Córrego Almeida, bem como relacionar os proprietários de imóveis em toda a extensão do referido córrego e, ainda, aplicar as medidas necessárias e sanções administrativas cabíveis. 
    Em face disso, há que se reconhecer que a atividade revisora desta Corte limitar-se-á ao exame da legalidade ou não da fixação de multa com o propósito de compelir a Fazenda Pública a cumprir a decisão que lhe fora imposta. 
    E dúvidas não pairam acerca da viabilidade da cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, a teor dos artigos 461 e 461-A, ambos do Código de Processo Civil. 
    [...]
    Assim, a coletividade local é a destinatária da referida multa. Portanto, deverá esta ser destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, como foi apontado na exordial. 
    Por fim, o agravante pleiteia, através do presente recurso, a modificação do decisum, ao argumento de que improcede o pagamento imediato das astreintes pelo descumprimento da decisão, quando a execução contra a Fazenda Pública tem características próprias que devem ser observadas, sob pena de nulidade, em violação direta e frontal ao “caput” do art. 100 da Constituição Federal, bem como aos arts. 730 e 731 do CPC.
    Nesse delinear, forçoso assentar que ao Juiz incumbe aferir os critérios ensejadores da tutela preventiva, em consonância com a motivação que traduz seu convencimento decorrente da livre apreciação das provas, atendendo a conveniência ou necessidade da medida. 
    Assim, vê-se que o juízo a quo, ao deferir a liminar pleiteada, corretamente utilizou-se do seu poder geral de cautela, de forma fundamentada, apreciando os argumentos suscitados pelo agravado e as provas trazidas aos autos naquela oportunidade. 
    Por outro lado, em se tratando de situação de relevância e urgência, observo ser desnecessária a execução pelo regime de precatórios, sob pena de não eficácia quanto ao aspecto de coercibilidade da multa imposta pelo magistrado ao proferir a decisão que deferiu a tutela liminarmente. 
    [...]
    Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida nos termos em que foi lançada e submetê-la à apreciação do órgão colegiado.”
    Verifica-se que o fundamento do assentado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, como dispõe o artigo 100, § 2º, da Constituição da República.
     Sobre o tema, destaco que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou, em apreciação do tema 45 da sistemática da repercussão geral, que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE 573.872, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento em 24/05/2017, DJe de 11/9/2017). 
    Entretanto, in casu, não se trata do exato cumprimento de obrigação de fazer, mas de execução de multa relativamente ao seu descumprimento. Esse aspecto foi expressamente enfrentado pelo voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no caso-paradigma de repercussão geral acima citado, do qual se destaca o seguinte excerto, in litteris: 
    “A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral).
    [...]
    Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. ”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para cassar o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF quanto à impossibilidade de bloqueio da verba pública em discussão.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente